Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701826-37.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ELIAS ALVES PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: JAQUELINE PEREIRA CAMPOS, ANDRÉ LUÍS DE AMBRÓSIO PINTO, ITEC-INSTITUTO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. SUBLOCAÇÃO DA SUBLOCAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. PEDIDOS DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL SEM IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCATÁRIO FRENTE AO LOCADOR. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS AO ALUGUEL. IPTU. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. BENFEITORIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A falta de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, III, parte final, do CPC. Preliminar acolhida. Conhecimento parcial da apelação. 2. Nos termos do art. 16 da Lei n. 8.245/91, o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. 3. Ao prever que a responsabilidade do sublocatário perante o locador será subsidiária, o legislador claramente estabeleceu, na cadeia de relações jurídicas da sublocação, uma ordem preferencial de responsabilidade por “proximidade”. O locador demanda prioritariamente o locatário, com quem manteve vínculo contratual, e apenas subsidiariamente o sublocatário, cujo vínculo contratual se dá com o locatário/sublocador. 4. O locador não tem relação jurídica com o sublocatário, de modo que deve deduzir pretensões de cobrança dos encargos da locação diretamente contra o locatário, e, apenas subsidiariamente – por expressa previsão legal – do sublocatário. 5. O ressarcimento por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel deve se dar em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em sede de reconvenção ou em ação própria. 6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 13 e 16, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando que o contrato de locação, especificamente em sua cláusula 5a, autorizava a sublocação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 13 e 16, da Lei 8.245/1991, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato de locação e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009